Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA RÉ. DESATENDIMENTO. VEÍCULO REGISTRADO NO NOME DE TERCEIRA PESSOA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, no que tange ao não cumprimento de emendar a inicial, a fim de que comprove a legitimidade passiva do requerido.
2. Por certo, a ação de busca e apreensão tem como objetivo reaver o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Ocorre que o veículo objeto da garantia encontrando-se registrado em nome de pessoa alheia à relação jurídica torna impossível a discussão acerca da propriedade fiduciária.
3. A ação de busca e apreensão tem como objetivo reaver o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Ocorre que o veículo objeto da garantia encontrando-se registrado em nome de pessoa alheia à relação jurídica torna impossível a discussão acerca da propriedade fiduciária.
4. Ausente a comprovação de registro do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como inexistente pedido de conversão da ação em executiva, mostra-se adequado o provimento singular que extingue o processo, sem resolução de mérito.
5. Eventual sentença de procedência poderia, em tese, atingir terceiro que não participou da relação jurídico-processual, desafiando, inclusive, a própria utilidade do provimento jurisdicional. É certo que antes de reaver o bem objeto dos autos, deve ser esclarecida, mediante procedimento adequado, a propriedade do bem e não há qualquer óbice para que a Apelante ajuíze a ação cabível para discutir eventual direito sobre o veículo.
6. Diferente do que o Recorrente tenta argumentar na peça recursal, nas hipóteses em que veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, apresenta óbice ao prosseguimento do feito, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a pessoa que possui o bem registrado em seu nome. Dessa forma, cabível a extinção sem julgamento do mérito.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.